Tribunal: TJDFT
Processo: 0726015-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726015-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL ALVES QUIRINO AGRAVADO: PAULO ROBERTO BARBOSA DE ARAUJO, LUCIANA OTTONI CAMPOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação de Tutela – Penhora – Natureza Salarial – Probabilidade de Provimento do Recurso – Risco de Grave Dano - Presentes – Deferimento Parcial Trata-se de pedido de Antecipação da Tutela Recursal, para que seja determinada a constrição mensal, direto no contracheque da devedora LUCIANA OTTONI CAMPOS, em percentual de 30% (trinta por cento), até o pagamento integral da dívida da agravada. Segundo o recorrente, foi possível verificar que a devedora tem vínculo empregatício, em razão de sua declaração de imposto de renda. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela pleiteada. Com efeito, embora tenha compreensão distinta, as Jurisprudências desta Egrégia Turma e a do Colendo Superior Tribunal de Justiça entendem cabível a penhora de remuneração para pagamento de débitos comuns, em percentual a não comprometer a sobrevivência do devedor, realizando-se uma interpretação sistemática do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA. INEXISTÊNCIA. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família 3. Ausente comprovação de que as importâncias bloqueadas, por meio do Sistema SISBAJUD, recaíram sobre valores depositados em caderneta de poupança, insubsistente a alegação de impenhorabilidade com base art. 833, inciso X, do CPC/15. 4. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1378296, 07248992020218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no PJe: 29/10/2021). Há, portanto, probabilidade de provimento do recurso. Presente, também, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, consistente no atraso injustificado do curso processual e da satisfação do crédito. Importa destacar, por fim, que o pedido de constrição sobre o salário foi formulado apenas em face da devedora LUCIANA OTTONI CAMPOS. A pretensão se funda na declaração de imposto de renda da agravada. Assim, até a apresentação da defesa, com entrega atualizada do contracheque da devedora, aponto que a penhora de 20% das verbas salariais é capaz de, a um só tempo, garantir o pagamento da dívida e, também, a subsistência digna da devedora. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela, para determinar a penhora de 20% (vinte por cento) da remuneração líquida de LUCIANA OTTONI CAMPOS, até o adimplemento do débito. Comunique-se ao Juízo de Origem para cumprimento da medida ora deferida, dispensando-o das informações. Intime-se as partes Agravadas, para apresentarem Contrarrazões. Após, conclusos Desembargador Eustáquio de Castro Relator